Tribunal: TCU
Processo: 009.545/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 643/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em reconhecer, nos termos do Recurso Extraordinário 636.553/RS, do STF, e do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a perda de objeto dos atos SISACs 10176446-04-2013-000228-7 (peça 2) e 10176446-04-2013-000066-7 (peça 3) deste processo, uma vez que os atos e-Pessoal de Jose Geraldo Queiroz e Maria dos Passos Silva dos Santos, respectivamente, 111336/2021 e 138087/2020 (peças 10/11), já registrados tacitamente, os substituíram. 1. Processo TC- Processo 009.545/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Geraldo Queiroz (XXX.318.776-XX); Maria dos Passos Silva dos Santos (XXX.714.056-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Em Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.